Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711853-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DANIEL CABRAL BARBOZA, NEOENERGIA S.A DESPACHO Intime-se a recorrida NEOENERGIA S.A. para contrarrazões. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora